Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-19.2026.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000385-19.2026.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE REINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.106.371-90 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AVARIA DE BAGAGEM. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de avaria em bagagem. As partes celebraram acordo extrajudicial para compensação do dano com crédito de milhas, que foi cumprido pela companhia aérea com atraso, somente após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso no cumprimento de acordo extrajudicial, firmado para compensar avaria em bagagem, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea em voos domésticos é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em caso de conflito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A celebração de transação extrajudicial para compensação de avaria em bagagem, com a aceitação de milhas pelo consumidor, extingue a obrigação original e a substitui por uma nova, deslocando a controvérsia para o adimplemento do novo pacto.

5. O mero descumprimento contratual, consistente no atraso do crédito de milhas acordado extrajudicialmente, não configura, por si só, dano moral, exigindo-se para sua caracterização uma ofensa grave aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que não foi demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso no cumprimento de acordo extrajudicial firmado entre companhia aérea e consumidor para compensar avaria de bagagem, embora configure falha na prestação do serviço, caracteriza mero descumprimento contratual, insuficiente para, por si só, gerar dano moral indenizável, salvo comprovação de circunstância excepcional que ofenda gravemente os direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 17 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1974656/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022,
DJe
26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1000385-19.2026.8.11.0007

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.

Recorrente
: ANA CAROLINE REINALDO DE OLIVEIRA

Recorrido:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA CAROLINE REINALDO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS
S.A..
Noticiou que: a) em voo de Sinop/MT para Florianópolis/SC em 25/12/2025, sua bagagem foi danificada; b) a reclamada inicialmente prometeu consertar ou substituir a mala, mas, em 03/01/2026, retratou-se e ofereceu 25.000 milhas a serem creditadas em até 7 dias; c) aceitou a oferta, mas o prazo expirou sem o crédito das milhas e suas tentativas de contato com a empresa foram infrutíferas. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, regida pelo CDC; b) o dano na mala é incontroverso, comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem; c) contudo, a autora assinou recibo de quitação aceitando 25.000 milhas como compensação, dando plena quitação aos fatos; d) a autora não comprovou o descumprimento do acordo pela companhia, pois o extrato juntado não era detalhado; e) a mera danificação de bagagem, por si só, não
configura
dano moral, salvo circunstâncias excepcionais não comprovadas. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade da companhia aérea é objetiva nos termos do CDC; b) o acordo não é válido, pois a recorrida descumpriu a obrigação ao não creditar as milhas no prazo, fazendo-o apenas após a propositura da ação; c) a sequência de eventos (dano, promessa quebrada e atraso na compensação) ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando a ação procedente para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrida agiu de boa-fé ao oferecer e reparar o dano; b) a discussão é de cunho estritamente patrimonial e não atinge a honra da recorrente, tratando-se de mero dissabor não indenizável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

No transporte aéreo nacional, aplicam-se tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Em caso de conflito entre as normas, prevalece o CDC, por ser posterior e mais protetivo ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, harmonizando a legislação com os preceitos constitucionais:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. (...) CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. (...) CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica (...) deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. (...). (STJ. REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)”

No presente caso, a controvérsia envolve um contrato de transporte aéreo de passageiro, no qual a recorrente figura como destinatária final do serviço. Portanto, a relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A
varia da bagagem e transação extrajudicial.

O contrato de transporte aéreo inclui a obrigação acessória de transportar a bagagem do passageiro de forma segura e eficiente, conforme o art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica. O descumprimento dessa obrigação, seja por extravio, dano ou atraso na entrega, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

No caso dos autos, a avaria na bagagem da recorrente é fato incontroverso, devidamente comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (ID/PJe2 372752355).

Contudo, diante do dano, as partes celebraram um acordo extrajudicial, no qual a recorrente aceitou receber 25.000 (vinte e cinco mil) milhas como forma de compensação, outorgando, naquele ato, "plena e geral quitação dos fatos que originaram a abertura da RIB", conforme se extrai do recibo assinado pela consumidora (ID/PJe2 372752356).

Com isso, a obrigação original de reparar o dano
d
a bagagem foi extinta e substituída por uma nova obrigação: o crédito das milhas. A controvérsia, portanto, deslocou-se para o cumprimento deste novo pacto.

A recorrente alega que a empresa descumpriu o prazo de 7 (sete) dias para o crédito, o que de fato ocorreu, conforme se observa no e-mail datado de 14 de janeiro de 2026 e no extrato de 19 de janeiro de 2026 (ID/PJe2 372752357). Entretanto, a própria companhia aérea demonstrou na contestação que o crédito foi posteriormente efetuado (ID/PJe2 372752375, p. 9).

Portanto, a falha da recorrida consistiu no atraso em cumprir a obrigação assumida na transação, e não na ausência definitiva de reparação.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O simples descumprimento de uma obrigação contratual, embora constitua um ato ilícito, não é suficiente, por si só, para gerar dano moral. Conforme a jurisprudência do STJ, é necessária a demonstração de uma situação extraordinária que ultrapasse os transtornos comuns do cotidiano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. (...). (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)”

No presente caso, a situação se resume ao atraso no cumprimento de um acordo extrajudicial. Embora a conduta da empresa não seja ideal, a controvérsia não demonstra uma ofensa grave aos direitos da personalidade da recorrente. A situação, apesar de frustrante, não ultrapassou os limites dos contratempos que podem ocorrer em relações negociais, não justificando, portanto, a condenação por danos morais.

Dessa forma, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 372752384), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026